Tribunal: STF
Processo: RHC 222597
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de associação criminosa e corrupção passiva majorada. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 775.745, no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O recorrente alega que “[n]ão se pode deixar um julgamento transcorrer sem a análise de todas as provas produzidas pelo réu que garanta sua ampla defesa e a tentativa de demonstrar que não cometeu o ato”. Requer a anulação do acórdão para “reabrir o prazo para a defesa juntar os documentos desentranhados e ter sua Apelação julgada novamente levando em consideração os documentos juntados pela defesa e sua pertinência o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. 



    8. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é “ [i]nadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes” (HC 218.619-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Na mesma linha, veja-se o RHC 120.048, de minha relatoria.



    10. Ademais, segundo o STF, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessas orientações ao assentar que:



    [...]



    O presente writ, impetrado em benefício de Evilaze Luiz Barbosa Lima – condenado pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção passiva majorada –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, não comporta conhecimento. 



    Com efeito, busca a impetração a revisão da condenação imposta ao paciente, ao argumento de que a falta de apreciação [das] provas, maculam o julgamento do v. Acórdão, baseando-o em fatos inconsistentes e mentirosos, arrolados unilateralmente pela acusação, suprimindo a ampla defesa, por isso foi juntado provas novas, antes do julgamento de apelação, para da luz à verdade real dos fatos, ignorado pela autoridade coatora, excluindo a verdade real do processo, jogando-a para “debaixo do tapete” (fl. 8).



    Ocorre que a via eleita é inadequada, tanto para conhecer de tema pertinente ao recurso ou ação adequada (recurso especial ou revisão criminal) quanto para debater questão que demanda reexame fático-probatório.



    [...].



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator